Tribunal: TJDFT
Processo: 0029925-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Vistos etc. Deseja a exequente/embargada, também apelante, POSTALIS - Instituto de Previdência Complementar – sob intervenção -, via da petição que ora colacionara aos autos[1], a suspensão do curso processual e, conseguintemente, do julgamento dos recursos constantes dos presentes autos, já inclusos em pauta no dia 30 de setembro de 2020[2], nos termos do art. 313, II do CPC, em virtude da celebração de acordo nos autos da falência da executada KARMANN GHIA, alegando, ainda, ser esta a reiteração do pedido que realizara em manifestação já colacionada aos autos, com a cópia do referido acordo[3]. Sob essa moldura fática e de direito, a pretensão deduzida resta inteiramente desguarnecida de lastro. Inicialmente, cabe ressaltar que a aludida manifestação fora endereçada, em verdade, à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF – proc. no 2015.01.1.145563-3, devendo, destarte, ser decidida no referenciado processo de execução, onde a transacionante efetivamente consta como parte, sendo uma das executadas. Outrossim, observa-se que a parte embargante, nos presentes autos de embargos à execução, BR Metals Fundições LTDA – em recuperação judicial, que também figura como executada naquele processo, não firmara o aludido acordo entabulado com a peticionante. Ademais, a execução subjacente não fora relacionada na composição entabulada como alcançada pelo acordado, não havendo que se falar, destarte, em suspensão do presente processo, notadamente, com fulcro no art. 313, II, do CPC, sobejando que o direito que vindicara remanesce desguarnecido de lastro e probabilidade. Aguarde-se, pois, a resolução dos apelos interpostos nos presentes autos, já inclusos em pauta para julgamento, ressalvada eventual concordância da embargante/apelante com a postulação, a despeito do alinhado I. Brasília-DF, 17 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição – ID 19683578. [2] - Certidão – ID 19222187. [3] - Manifestação e Acordo – ID 17927591, ID 17927593 e ID 17927594.